Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Roubo qualificado pelo resultado morte. Corrupção de menores. Provas. Pena. Culpabilidade. Motivos. Confissão.
1 - Evidenciado o dolo de matar – direto ou eventual - para garantir a subtração da coisa ou assegurar a impunidade, não se afasta a qualificadora do resultado morte do crime de roubo.
2 – Aquele que participa ativamente do planejamento do roubo e, ao tomar conhecimento de que a vítima foi morta para assegurar a impunidade de seus comparsas, tenta ocultar as provas do crime e se beneficiar do valor subtraído da vítima é coautor do crime de roubo qualificado pelo resultado morte.
3 - No crime de corrupção de menores, a menoridade é comprovada por qualquer documento dotado de fé pública, inclusive boletim de ocorrência, desde que faça referência expressa ao documento oficial de identificação civil, do qual foram extraídas as informações da idade do adolescente.
4 - No crime de roubo qualificado pelo resultado morte cometido com participação de adolescente, porque hediondo (art. 1o, II, “c”, L. 8.072/90), a pena do crime de corrução de menores deve ser aumentada de 1/3 (art. 244-B, §2o, ECA).
5 - O fato de o réu ter planejado o crime junto com os demais agentes na casa dele – sem que tenha sido demonstrado que ele foi o único autor intelectual do crime – e ter dado refúgio aos coautores, não justifica o exame desfavorável da culpabilidade. Apenas demonstra em que consistiu a participação do réu no crime.
6 - Os motivos do crime – para adquirir droga para consumo pessoal – não devem ser valorados negativamente. A dependência química é questão de saúde pública, que deve ser tratada pelo Estado.
7 - A confissão do agente, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ), ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.
8 – Apelação do Ministério Público provida e dos réus provida em parte.